Tribunal: TCU
Processo: 000.171/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos repassados ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social, para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2009

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em desfavor de Mateus Vasconcelos, prefeito de Pedro Canário/ES de 2009 a 2010, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos repassados ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social, para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Mateus Vasconcelos e município de Pedro Canário/ES, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, § 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, § 2o e 3o, do RI/TCU, para que o município de Pedro Canário/ES efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 679,00 31/12/2009 14.568,92 22/12/2009 1.331,70 20/1/2009 6.617,69 18/2/2009 2.716,00 31/12/2009 2.360,00 21/12/2009 3.417,50 31/12/2009 9.3. dar ciência ao município de Pedro Canário/ES de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19, da Lei 8.443/1992.